Tribunal: TJPA
Processo: 0819644-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819644-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PARADIESEL SA VEICULOS E MOTORES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0819644-55.2025.8.14.0000
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: PARADIESEL S.A. VEÍCULOS E MOTORES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. CONSTRIÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos da Execução Fiscal nº 0003312-29.2005.8.14.0006, que indeferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros e outras restrições via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, sob o fundamento de ausência de demonstração concreta de necessidade, proporcionalidade e da possibilidade de atingir contas de natureza salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD para reiteração de ordens de bloqueio de ativos financeiros em sede de execução fiscal; e (ii) estabelecer se é necessário o esgotamento prévio de diligências para autorizar a constrição de bens por meio de sistemas eletrônicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilização da funcionalidade “teimosinha” no SISBAJUD encontra respaldo na legislação processual e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não sendo exigido o esgotamento prévio de diligências para sua autorização.

4.

A jurisprudência reconhece que sistemas como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD são meios ordinários e legítimos de localização de bens e ativos do devedor, com o objetivo de garantir a efetividade da execução.

5.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao juízo adotar medidas executivas adequadas para viabilizar a satisfação do crédito tributário.

6.

A negativa de medidas constritivas em execução fiscal, sem fundamentação suficiente, compromete os princípios constitucionais da duração razoável do processo e da eficiência da administração pública.

7.

O bloqueio reiterado de ativos por meio da “teimosinha” constitui mecanismo legítimo de efetivação da execução fiscal, especialmente quando não demonstrada conduta temerária ou abusiva por parte da Fazenda Pública.

8.

A restrição ao uso de meios tecnológicos como o SISBAJUD, quando injustificada, pode frustrar a tutela jurisdicional e impactar negativamente a arrecadação estatal e o interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD para reiteração de ordens de bloqueio de ativos financeiros em sede de execução fiscal, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.

2.

A presunção de certeza e liquidez da CDA autoriza a adoção imediata de medidas constritivas necessárias à satisfação do crédito tributário, salvo quando presentes indícios concretos de ilegalidade ou abuso.

3.

O uso dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SERASAJUD configura meio ordinário e eficaz de localização de bens, sendo indevida a restrição ao seu emprego sem fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37; CPC, arts. 833, IV, e 782, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022.
STJ, AREsp 1528536/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.11.2019, DJe 19.12.2019.
STJ, Tema 1026, Repetitivos.
TJPA, AgInt nº 0813274-31.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2023.
TJPA, AgInt nº 0802084-71.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.04.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO de

ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 29 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0003312-29.2005.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros e outras restrições via SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, incluindo a possibilidade de bloqueio de conta-salário, formulado pela Fazenda Pública Estadual.

Na ação de origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em face de Paradiesel S.A. Veículos e Motores, visando à satisfação de crédito tributário referente a ICMS/Importação, no valor de R$ 95.128,70 (noventa e cinco mil, cento e vinte e oito reais e setenta centavos). Requereu a exequente, desde a inicial, a adoção de medidas constritivas como bloqueio de ativos financeiros, restrição de veículos e indisponibilidade de bens, tudo com fundamento na necessidade de assegurar a efetividade da cobrança.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“Entretanto, não há nos autos elementos que justifiquem, neste momento, a ampliação da ordem para alcançar contas de natureza salarial, as quais são protegidas por regra de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo comprovação de que os valores extrapolam os limites legalmente protegidos ou não possuam natureza alimentar.
Ademais, a medida de repetição prolongada (Teimosinha) exige motivação concreta quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, o que igualmente não restou demonstrado de forma suficiente nesta fase processual.
Diante do exposto, indefiro o pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD – Teimosinha, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras modalidades de restrições. Intime-se a Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o prosseguimento ao feito”.

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Inicialmente, sustenta o recorrente o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, aduzindo que o agravo de instrumento é o recurso cabível, uma vez que visa atacar decisão interlocutória que indeferiu medida constritiva em execução fiscal. Afirma sua legitimidade, por ser parte exequente, e seu interesse recursal, diante da negativa judicial que impede a efetividade da cobrança. Assegura a tempestividade do recurso e a regularidade formal, além da inexigibilidade de preparo em favor da Fazenda Pública.

Posteriormente, o agravante aduz que a utilização da funcionalidade “teimosinha”, disponibilizada pelo SISBAJUD, é plenamente legítima, tendo em vista que o ordenamento jurídico admite a reiteração de ordens de bloqueio para assegurar a satisfação do crédito tributário. Invoca jurisprudência de tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de sucessivas ordens de bloqueio eletrônico de valores, desde que não configurada medida abusiva.

O Estado do Pará argumenta, ainda, que a decisão agravada representa error in procedendo, porquanto desconsidera a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA), título executivo extrajudicial que ampara a execução. Sustenta que a negativa da medida requerida afronta os princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) e da eficiência da administração pública (art. 37 da CF/88), além de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

No tocante ao pedido de tutela de urgência, afirma que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pois a probabilidade do direito é atestada pela CDA regularmente inscrita, e o risco de dano decorre da possibilidade de frustração do recebimento do crédito público em razão da demora no deferimento da medida constritiva. Ressalta que a manutenção da decisão agravada pode ocasionar inclusive a prescrição intercorrente, com evidente prejuízo ao erário.

Por fim, o agravante requer a concessão liminar do efeito suspensivo, com o deferimento imediato da utilização da modalidade “teimosinha” no SISBAJUD, para bloqueio reiterado de ativos financeiros, além da posterior reforma da decisão agravada, a fim de garantir a efetividade da execução fiscal.

Concedi medida liminar em decisão de ID nº 30127481.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento ID nº 31543436.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer se abstendo de emitir manifestação sobre o mérito (ID nº 31554656).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da decisão proferida pelo juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de diligência para busca e constrição de bens da Executada/Agravada, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD.

Na hipótese vertente, a decisão recorrida amparou-se na alegação de reiteração de pedidos pelo ente público, sem a apresentação de elementos concretos que justificassem a adoção das diligências pretendidas, o que, no entendimento do magistrado
a quo
, caracterizaria movimentação processual meramente protelatória.

Contudo, em análise perfunctória, não se identifica qualquer indício de atuação temerária por parte da Fazenda Pública. Ao contrário, a utilização dos referidos sistemas de penhora eletrônica está respaldada na legislação processual e encontra robusto respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A execução fiscal, como se sabe, deve tramitar sob a égide dos princípios da eficiência e da economia processual, sendo vedada a adoção de condutas que importem em embaraço injustificado ao exercício do direito do exequente à satisfação do crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD configura mecanismo ordinário de localização de bens, dispensando o esgotamento prévio de outras providências para sua autorização judicial:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR.
DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes:
AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. O posicionamento da Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do esgotamento de diligências.

(STJ - AREsp: 1528536 RJ 2019/0179754-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

No mesmo sentido, tem decidido esta Corte estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do SISBAJUD, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como "teimosinha", implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813274-31.2023.8.14.0000 – Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023
)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1026), pacificou que o art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil aplica-se às execuções fiscais, facultando-se ao magistrado deferir a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas:

“Tema 1026/STJ

O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.".

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO SERASAJUD. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL . POSSIBILIDADE. TEMA 1.026 STS. 1- Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu a inscrição do executado no sistema SERASAJUD; 2- A possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes pela via judicial está prevista no art . 782, § 3º, do Código de Processo Civil; 3- A questão já foi decidida pelo STJ pela sistemática dos recursos repetitivos, fixando-se o Tema 1026/STJ, com a seguinte tese: “O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA”; mall;">4- Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802084-71 .2023.8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Diante desse quadro, evidencia-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de frustração da execução, caso não sejam implementadas as medidas necessárias à satisfação do crédito.

Cumpre ressaltar que o inadimplemento de obrigação tributária compromete recursos essenciais ao financiamento das atividades estatais e à consecução das políticas públicas, de modo que a restrição ao acesso dos meios tecnológicos disponíveis para localização de bens pode afetar negativamente a arrecadação fiscal e, em última análise, o interesse coletivo.

Por conseguinte, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido de tutela recursal, para determinar ao juízo a quo a realização de diligências para busca e constrição de bens da Executada/Agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para determinar que o Juízo a quo proceda à busca e constrição de bens da Executada/Agravada pelos sistemas SISBAJUD, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 05/02/2026